Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-08.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700880-08.2024.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: NEUZA ALVES COSTA DE SOUSA RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, manejada por NEUZA ALVES COSTA DE SOUSA contra acórdão da 2a Turma Recursal deste Tribunal de Justiça: Acórdão 1838335, 07392022020238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Antes da admissão do processamento da presente reclamação, intime-se a reclamante para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do arts. 9o, 317, 319, II e V, 321, todos do Código de Processo Civil (CPC), a fim de colacionar cópias dos documentos pessoais, procuração, e demais elementos de provas mencionados na peça de ingresso (ex.: ID 56639910), além de outros que reputar relevantes para comprovação dos fatos alegados na exordial. Convém destacar no ensejo que o não atendimento do acima determinado implicará no indeferimento da petição inicial, com os seus respectivos consectários. Brasília, 9 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator